Tribunal: STF
Processo: HC 56117
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Prescrição. Não decorrido o prazo estabelecido no art. 109, V, do
Código Penal, entre o despacho de recebimento da denúncia e a sentença
condenatória, inocorre a prescrição prevista no art. 110, parágrafo 1º,
do mesmo diploma legal (redação da Lei 6.416, de (24.05.1977).